Tribunal: STJ
Processo: 0069233-22.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076587 - PE(2026/0069233-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO CANGUSSU MEIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
AGRAVANTE
: JOSE JAEDSON DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
MANTIDO
NO
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso em que foi apontada justificativa idônea, suficiente e proporcional
para a manutenção do monitoramento eletrônico, pois afirmou o Tribunal a
que "
quo
a medida é crucial para interromper ou diminuir a atuação dos
integrantes da organização criminosa. A empreitada criminosa pressupunha
o constante deslocamento dos agentes para a segurança e transporte do
material contrabandeado. A manutenção do monitoramento eletrônico
permite o controle judicial e mostra-se suficiente para neutralizar o
".
periculum libertatis, notadamente o risco de reiteração delitiva
2. Enfatizou o Tribunal Federal que, "conforme as informações da sentença,
após a decretação da medida, cessaram os deslocamentos dos réus para a
Foz do Rio Real, evidenciando a sua eficácia. Ademais, há relatos de
problemas com o cumprimento da medida, como o desligamento do
aparelho e deslocamentos frequentes e suspeitos para a região fronteiriça,
o que reforça a necessidade de sua manutenção para resguardar a ordem
".
pública
Nesse particular, está-se diante da possibilidade, inclusive, da decretação
da prisão preventiva, já que, nos moldes da compreensão desta Casa, "o
parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão
art. 312,
preventiva 'em caso de descumprimento de qualquer das obrigações
impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)'. Assim,
nos termos do entendimento doutrinário dominante: 'Não é possível negar
ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de
descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de
se negar qualquer coercibilidade a tais medidas' (LIMA, Renato Brasileiro
de. Manual de Processo Penal. 3a ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p.
Documento eletrônico VDA55947659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c895fe0-37fa-4d11-b8b7-161e0169a4ff

829). Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no
sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como
condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da
prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo
falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
justificar a sua revogação
987.413/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025)
.
3. Sublinhou "que a manutenção da medida cautelar de monitoramento
eletrônico está relacionada à avaliação da permanência dos motivos que a
fundamentaram, notadamente a necessidade de impedir possível reiteração
delitiva, considerando a natureza dos crimes (
) e o
descaminho/contrabando
".
risco associado à circulação em áreas de fronteira
4. As matérias não enfrentadas pelo Tribunal de origem não podem ser
examinadas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c895fe0-37fa-4d11-b8b7-161e0169a4ff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076587 - PE(2026/0069233-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO CANGUSSU MEIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
AGRAVANTE
: JOSE JAEDSON DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO
MANTIDO
NO
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso em que foi apontada justificativa idônea, suficiente e proporcional
para a manutenção do monitoramento eletrônico, pois afirmou o Tribunal a
que "
quo
a medida é crucial para interromper ou diminuir a atuação dos
integrantes da organização criminosa. A empreitada criminosa pressupunha
o constante deslocamento dos agentes para a segurança e transporte do
material contrabandeado. A manutenção do monitoramento eletrônico
permite o controle judicial e mostra-se suficiente para neutralizar o
".
periculum libertatis, notadamente o risco de reiteração delitiva
2. Enfatizou o Tribunal Federal que, "conforme as informações da sentença,
após a decretação da medida, cessaram os deslocamentos dos réus para a
Foz do Rio Real, evidenciando a sua eficácia. Ademais, há relatos de
problemas com o cumprimento da medida, como o desligamento do
aparelho e deslocamentos frequentes e suspeitos para a região fronteiriça,
o que reforça a necessidade de sua manutenção para resguardar a ordem
".
pública
Nesse particular, está-se diante da possibilidade, inclusive, da decretação
da prisão preventiva, já que, nos moldes da compreensão desta Casa, "o
parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão
art. 312,
preventiva 'em caso de descumprimento de qualquer das obrigações
impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)'. Assim,
nos termos do entendimento doutrinário dominante: 'Não é possível negar
ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de
descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de
se negar qualquer coercibilidade a tais medidas' (LIMA, Renato Brasileiro
de. Manual de Processo Penal. 3a ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p.
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

829). Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no
sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como
condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da
prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo
falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
justificar a sua revogação
987.413/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025)
.
3. Sublinhou "que a manutenção da medida cautelar de monitoramento
eletrônico está relacionada à avaliação da permanência dos motivos que a
fundamentaram, notadamente a necessidade de impedir possível reiteração
delitiva, considerando a natureza dos crimes (
) e o
descaminho/contrabando
".
risco associado à circulação em áreas de fronteira
4. As matérias não enfrentadas pelo Tribunal de origem não podem ser
examinadas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por RODRIGO CANGUSSU
MEIRA NETO e JOSÉ JAEDSON DA SILVA NETO contra a decisão deste relator que
conheceu parcialmente do
e, nessa extensão, denegou a ordem (e-STJ
habeas corpus
fls.
).
145/153
Consta dos autos que os agravantes foram condenados, respectivamente,
às penas de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 6 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de participação em
organização criminosa, ocasião em que foi preservado o monitoramento eletrônico
aplicado, no curso do processo, em substituição à prisão preventiva.
Em suas razões, reitera a defesa a inteireza das alegações formuladas na
inicial do
, asseverando inexistir justo motivo para a manutenção do
habeas corpus
monitoramento eletrônico.
Acrescenta que, no tocante à tese de inobservância do
parágrafo
art. 316,
único, do Código de Processo Penal, trata-se "de matéria cognoscível de ofício,
porquanto relacionada à legalidade da própria medida restritiva de liberdade. Nesse
sentido, o dever de reavaliação periódica não depende de provocação da parte, muito
menos da oposição de embargos declaratórios pelo advogado que, em muitos casos,
sequer tem acesso ao inteiro teor das reavaliações realizadas — ou não realizadas —
" (e-STJ fl. 157).
pelo juízo de piso
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
Pois bem. Ao manter a medida alternativa, consignou o Tribunal de origem o
seguinte (e-STJ fls. 71, grifei):
Os Apelantes pleitearam a revogação do monitoramento eletrônico,
alegando constrangimento ilegal e excesso na duração da medida.
O monitoramento eletrônico é uma medida cautelar diversa da prisão (Art.
319, IX, CPP), justificando-se pela gravidade dos fatos imputados e pela
necessidade de assegurar a ordem pública. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que sua revogação requer a
demonstração da desnecessidade da medida.
No presente caso, a medida é crucial para interromper ou diminuir a
atuação dos integrantes da organização criminosa. A empreitada
criminosa pressupunha o constante deslocamento dos agentes para a
segurança e transporte do material contrabandeado. A manutenção do
monitoramento eletrônico permite o controle judicial e mostra-se
suficiente para neutralizar o periculum libertatis, notadamente o risco
de reiteração delitiva. Conforme as informações da sentença, após a
decretação da medida, cessaram os deslocamentos dos réus para a
Foz do Rio Real, evidenciando a sua eficácia. Ademais, há relatos de
problemas com o cumprimento da medida, como o desligamento do
aparelho e deslocamentos frequentes e suspeitos para a região
fronteiriça, o que reforça a necessidade de sua manutenção para
resguardar a ordem pública.
Destaco que a manutenção da medida cautelar de monitoramento
eletrônico está relacionada à avaliação da permanência dos motivos
que a fundamentaram, notadamente a necessidade de impedir possível
reiteração
delitiva,
considerando
a
natureza
dos
crimes
(
) e o risco associado à circulação em áreas de
descaminho/contrabando
fronteira.
A pertinência e a atualidade desta avaliação cabem ao Juízo de primeiro
grau, que detém a competência para supervisionar a medida cautelar
imposta no seu âmbito.
O Tribunal somente pode se manifestar acerca do pedido de revogação da
medida cautelar de monitoramento eletrônico pela via recursal adequada a
partir de decisão proferida pelo juízo singular, como no caso das apelações
apreciadas neste voto.
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

INDEFIRO o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, mantendo-
se a medida cautelar imposta aos réus, excetuando-se apenas em relação
ao apelante Sérgio Hercílio Pereira, haja vista que, diante de sua absolvição,
a cautelar deve ser prontamente levantada.

Como se vê, foi apontada justificativa idônea, suficiente e proporcional para
a manutenção do monitoramento eletrônico, pois afirmou o Tribunal
que "
a quo
a
medida é crucial para interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da
organização criminosa. A empreitada criminosa pressupunha o constante
deslocamento dos agentes para a segurança e transporte do material contrabandeado.
A manutenção do monitoramento eletrônico permite o controle judicial e mostra-se
suficiente para neutralizar o periculum libertatis, notadamente o risco de reiteração
delitiva" (e-STJ fl. 71).
Enfatizou que, "conforme as informações da sentença, após a decretação
da medida, cessaram os deslocamentos dos réus para a Foz do Rio Real,
evidenciando a sua eficácia. Ademais, há relatos de problemas com o cumprimento
da medida, como o desligamento do aparelho e deslocamentos frequentes e
suspeitos para a região fronteiriça, o que reforça a necessidade de sua
manutenção para resguardar a ordem pública" (e-STJ fl. 71, grifei).
Nesse particular, está-se diante da possibilidade, inclusive, da decretação
da prisão preventiva, já que, nos moldes da compreensão desta Casa, "o art. 312,
parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva 'em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares (art. 282, § 4o)'. Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante:
'Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no
caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se
negar qualquer coercibilidade a tais medidas' (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
Processo Penal. 3a ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829). Nesse norte, a
jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o
descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade
provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência
da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante
" (AgRg no HC n.
relator
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
987.413/SC,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
2/6/2025)
Na sequência, sublinhou o Tribunal Federal "que a manutenção da medida
cautelar de monitoramento eletrônico está relacionada à avaliação da permanência dos
motivos que a fundamentaram, notadamente a necessidade de impedir possível
reiteração delitiva, considerando a natureza dos crimes (
) e o
descaminho/contrabando
" (e-STJ fl. 71).
risco associado à circulação em áreas de fronteira
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

Logo, penso estar demonstrada a perfeita pertinência e proporcionalidade
da manutenção da providência adotada em relação às condutas investigadas, as
quais ocasionaram a condenação dos pacientes.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da medida
cautelar de monitoramento eletrônico imposta à agravante, sob alegação de
afronta
aos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
excepcionalidade das cautelares penais, em razão da manutenção da
medida por quase dois anos sem fatos novos que a justificassem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida
cautelar de monitoramento eletrônico por quase dois anos, sem fatos novos
que a justifiquem, caracteriza constrangimento ilegal, e se há fundamento
para sua revogação ou substituição por medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico está
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da
lei penal, considerando a gravidade concreta do fato atribuído à agravante, a
denúncia superveniente na ação penal e a dificuldade de localização e
notificação da agravante.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção de
medidas cautelares quando necessárias para garantir a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que
fundamentadas em elementos concretos e atualizados.
5. A ausência de atualização de endereço e o descumprimento de
mandados de notificação pela agravante reforçam a necessidade da medida
cautelar de monitoramento eletrônico.
6. A atividade laboral da agravante não neutraliza os riscos apontados,
sendo insuficiente para justificar a revogação ou substituição da medida
cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão é válida
enquanto necessárias e adequadas, desde que fundamentadas em
elementos concretos e atualizados, conforme o
do Código de
art. 282
Processo Penal. 2. A ausência de atualização de endereço e o
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

descumprimento de mandados de notificação podem justificar a manutenção
de medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, para garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. A atividade laboral do
investigado não é suficiente para afastar a necessidade de medidas
cautelares, quando presentes elementos concretos que indiquem risco à
aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282;

Lei no 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
160.743/MG,
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
20/5/2022;
197.903/SC,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, RHC n.
Rel. Min.
3/7/2025;
108.367/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
223.456/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA
CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso que buscava a revogação ou substituição da medida
cautelar de monitoramento eletrônico imposta à condenada por sua atuação
no suporte financeiro e na lavagem de dinheiro de organização criminosa.
2. O juízo singular indeferiu o pedido de suspensão ou substituição da
medida cautelar de monitoramento eletrônico, decisão mantida pelo Tribunal
de origem, que fundamentou a necessidade e adequação da medida em
razão da gravidade concreta da conduta da paciente, evidenciada pelas
circunstâncias da prática delitiva.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa reiterou alegações de
ausência de fundamentação idônea e de requisitos necessários para a
manutenção da medida cautelar, além de ausência de contemporaneidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de
monitoramento eletrônico imposta à condenada deve ser revogada ou
substituída, considerando a alegação de ausência de fundamentação
idônea, de requisitos necessários e de contemporaneidade.
III. Razões de decidir
5. A decisão das instâncias ordinárias foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta da paciente, evidenciada pelas circunstâncias da
prática delitiva, incluindo seu envolvimento em organização criminosa,
suporte financeiro e lavagem de capitais, além de sua atuação relevante na
administração dos recursos e coordenação de movimentações financeiras.
6. A medida cautelar de monitoramento eletrônico foi considerada eficaz,
necessária e adequada às circunstâncias do delito, sendo justificada como
forma de resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

7. A alegação de ausência de contemporaneidade foi afastada,
considerando que a análise da contemporaneidade deve se basear na
persistência dos fundamentos que justificam a medida cautelar no momento
da decisão, independentemente do tempo decorrido desde os fatos.
8. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
afastar a medida cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar de monitoramento eletrônico pode ser mantida quando
demonstrada sua necessidade e adequação às circunstâncias do delito,
especialmente para resguardar a ordem pública. 2. A contemporaneidade
dos fundamentos da medida cautelar deve ser analisada com base na
persistência dos elementos justificadores da sua imposição no momento da
decisão, independentemente do tempo decorrido desde os fatos. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a
manutenção de medida cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da sua imposição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
823.916/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
833.150/SP,
07.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
894.821/MG,
Sexta Turma, julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
850.531/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.11.2023; STF,
HC 206116 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 2024;
STJ, AgReg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
882.472/PB,
Turma, julgado em 20.05.2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
221.763/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus requerido para cessar suposto
constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico, imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul.
2. A recorrente limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos
apresentados na inicial do habeas corpus, alegando ausência de
fundamentação idônea para a medida e falta de contemporaneidade dos
fatos.
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de novos
argumentos no agravo regimental, além da repetição dos fundamentos já
apresentados na inicial do habeas corpus, impede o conhecimento do
recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, o agravo regimental não deve ser conhecido,
conforme a Súmula 182 do STJ.
5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base
em elementos concretos que justificam a prisão domiciliar e o monitoramento
eletrônico, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade
da agente, apontada como integrante de organização criminosa.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade foi afastada, com base no
entendimento de que a contemporaneidade refere-se aos motivos
ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática do crime,
desde que os requisitos da medida cautelar permaneçam presentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental, limitando-se a
recorrente a reiterar fundamentos já apresentados, impede o conhecimento
do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva não
se confunde com o momento da prática do crime, sendo suficiente a
demonstração de que os requisitos da medida cautelar permanecem
presentes.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
HC 841050/ES,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STF, HC 185.893 AgR,
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.04.2021.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
223.980/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
2/12/2025.
No tocante à tese de ausência de cumprimento do disposto o art. 316,
parágrafo único, do CPP, verifico que a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de
origem, o que impede a análise do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

A propósito, o dever legal de reavaliação periódica da necessidade da prisão
processual, que prescinde de provocação, não isenta a defesa da obrigação de
submeter eventual inércia do Juízo de primeiro grau ao crivo do Tribunal de origem,
sem o que não há como esta Casa se debruçar sobre a matéria.
O mesmo se dá quanto às alegadas situações individualizadas dos
pacientes, visto que o Tribunal Federal não se debruçou sobre as questões nem foi
provocado a fazê-lo por meio da oposição de embargos de declaração. Além do que,
como frisado na decisão agravada, eventual insurgência contra as provas que levaram
à condenação dos acusados, sobretudo de José Jaedson, não pode ser examinada na
via exígua do
.
habeas corpus
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:31
Código de Controle do Documento: 9da1e922-fa1d-4180-bf13-cb809fa62b4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.587 / PE
Número Registro: 2026/0069233-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08002814320234058502 8002814320234058502
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIAGO LUIZ VIGLIONI
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: RODRIGO CANGUSSU MEIRA NETO (PRESO)
PACIENTE
: JOSE JAEDSON DA SILVA NETO (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO PAVANELO
CORRÉU
: NACELIO LIMA DA SILVA
CORRÉU
: GIORDANE MARQUES SALDANHA
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS
CORRÉU
: LEONIR ANGONESE
CORRÉU
: SERGIO HERCILIO PEREIRA
CORRÉU
: ADRIANO LUIS FERLIN
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 290b1a26-716f-4b96-abb9-7cfd131bbd92

AGRAVANTE : RODRIGO CANGUSSU MEIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO : THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
AGRAVANTE : JOSE JAEDSON DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO : THIAGO LUIZ VIGLIONI - MG173532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 290b1a26-716f-4b96-abb9-7cfd131bbd92